Tribunal: TJDFT
Processo: 0720314-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720314-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KELSON ALMERINDO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de KELSON ALMERINDO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, em Cumprimento de Sentença (n. 0705876-68.2020.8.07.0018), indeferiu impugnação formulada pelo ente federativo. A decisão agravada possui o seguinte teor: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por KELSON ALMERINDO PEREIRA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de fazer. Intimado, o DF apresentou impugnação. Defende a improcedência do pedido. Alega tratar-se de nova relação jurídica fundada no regime de subsídio instituído pela Lei Distrital no 7.481/2024. A parte exequente apresentou resposta à impugnação. É o breve relatório. Decido. O título executivo judicial proferido na AC n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9) restou assim ementado: “[...] para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora de serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130/2012, acrescido do adicional pelo serviço extraordinário (50% sobre a hora normal) e do adicional noturno (25%), nos termos dos artigos 84 e 86 da LC 840/11.” Com base nesse título, resta claro que o Distrito Federal foi condenado à obrigação de fazer, consistente na inserção, no contracheque dos servidores abrangidos, dos valores referentes à hora extra por plantão, com os respectivos adicionais. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que reestruturou a Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, transformou a remuneração em subsídio e vedou expressamente o pagamento de adicionais (com a inclusão do adicional noturno), não afasta o cumprimento do título judicial. De fato, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema ao julgar a ADI 5404 e outras correlatas, com a fixação da seguinte tese jurídica: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.” Portanto, mesmo diante da nova legislação, o pagamento da hora extra reconhecida judicialmente permanece exigível, de modo que não resta atingido pela vedação geral aos adicionais prevista na Lei no 7.481/2024, já que não se trata de verba ordinária, mas de contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado. Assim, não há que se falar em inépcia da petição inicial ou em litigância de má-fé, tampouco se verifica fundamento jurídico para acolhimento da impugnação. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Preclusa esta decisão, intime-se o Distrito Federal para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do título judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, incluída a dobra legal, sob pena de aplicação de multa por descumprimento. Com a manifestação ou o decurso de prazo, retornem os autos conclusos. O Agravante afirma que a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais, absorvendo a remuneração em parcela única e extinguindo o adicional noturno, tornou inexigível a obrigação, decorrente de sentença proferida na APC n. 2015.01.1.033778-9, que garantiu aos servidores o recebimento da chamada 25a hora (hora extra noturna). Sustenta que o fundamento jurídico para a obrigação deixou de existir, porque seria formada pelas parcelas hora noturna ficta e adicional noturno, que fora expressamente suprimido pelo novo regime. Acrescenta que ordem legal superveniente prevalece sobre a coisa julgada, argumentando que não se trata de horas extras extraordinárias imprevisíveis ou eventuais, mas hora adicional presumida e reiterada em todos os plantões, construída com a base do adicional noturno. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento da existência da plausibilidade do direito e do risco à ordem administrativa e economia pública. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Discute-se a exigibilidade de título executivo judicial que reconheceu o direito dos exequentes ao recebimento de adicional pela prestação de serviço extraordinário, diante da superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024 que, ao instituir o regime de subsídio, teria absorvido todas as verbas referentes a adicional noturno ou horas extraordinárias. Não reconheço a probabilidade do direito invocado, pois a teor do art. 503 do CPC, a coisa julgada tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Nesse sentido, compreendo que a lei superveniente, que instituiu o subsídio, não prevalece sobre a coisa julgada, que reconheceu o direito à contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado. Além disso, STF, ao julgar a ADI no 5.404, fixou a tese de que “o regime de subsídio não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”, de modo que é possível ser reconhecida a exigibilidade da remuneração do trabalho extraordinário efetivamente cumprido. Assim, ausente a verossimilhança das alegações, julgo prejudicada a verificação do alegado perigo de dano, haja vista que a concessão de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a presença concomitante de ambos os requisitos legais. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025 15:54:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador